Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO DO MPDFT NÃO CONHECIDO. APELO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal, quando o pedido já foi concedido na sentença, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.
2. Conforme relatos das testemunhas e, do réu, a entrada dos policiais na residência do acusado foi autorizada, o que afasta a alegação de violação domiciliar.
3. O tráfico de drogas é crime permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando o ingresso no local onde é praticado a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, nos termos art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico de drogas pelo conjunto probatório dos autos, notadamente a confissão espontânea do réu, não há falar em absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
5. Recurso da Acusação não conhecido. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.